Tribunal: TJDFT
Processo: 0732245-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732245-13.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: JACOB ADÃO ALMEIDA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. CONTATO APARENTEMENTE FEITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A CLIENTE. MOVIMENTAÇÕS FINANCEIRAS NOTICIADAS SUSPEITAS E ORIENTAÇÃO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA PELO APARELHO CELULAR. RAZOABILIDADE DA CRENÇA DE QUE AS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS, INCLUSIVE CHECAGEM DE DADOS, ERAM FEITAS POR FUNCIONÁRIOS HABILITADOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTACTANTES QUE DEMONSTRARAM TER ACESSO A INFORMAÇÕES SOB SIGILO BANCÁRIO. CONFIANÇA QUE POSSIBILITOU AOS FRAUDADORES REALIZAR TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DO AUTOR. OPERAÇÕES PERMITIDAS PELO BANCO, CONQUANTO FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. FALHA CARACTERIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO E GESTÃO DE BOAS PRÁTICAS INTERNAS DE SEGURANÇA. ACESSO INDEVIDO DO FRAUDADOR A DADOS DO CONSUMIDOR. DEVER NÃO COMPROVADO DE PROTEÇÃO AO CLIENTE PELA ADOÇÃO DE FERRAMENTAS ANTIFRAUDE. FORTUITO INTERNO. VERIFICAÇÃO. DANO MORAL. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO VIOLADOS. OFENSA MORAL NÃO CONFIGURADA. ABORRECIMENTO QUE PODERIA TER SIDO EVITADO PELO CONSUMIDOR, APESAR DA PERSPICÁCIA DOS FRAUDADORES, HIPÓTESE EM QUE PREPONDERA SOBRE A FALTA DE CAUTELA DO AUTOR A FALHA DE SEGURANÇA DO AGENTE FINANCEIRO NA GUARDA DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A fraude bancária praticada por terceiros que demonstram ter injustificado acesso a informações protegidas por sigilo bancário não caracteriza hipótese de fortuito externo, assim compreendido “aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação”. Violado o direito de garantia de sigilo que têm os correntistas, evidente que a prática delituosa de que foi vítima o consumidor, cliente da instituição financeira ré, está umbilicalmente ligada à atividade por esta desenvolvida. Trata-se, portanto, de evento compreendido na margem de risco própria a essa espécie de empreendimento. Configura, sim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, conforme enuncia a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conquanto haja com falta de cautela o consumidor que confirma dados bancários em ligação telefônica supostamente feita por quem se qualifica como funcionário da instituição bancária de que é correntista, verdade é que de maior relevância se mostra a falha na prestação de serviços do banco ao deixar de conferir proteção devida a informações sigilosas que detém em seu poder por força de relação negocial firmada com seus clientes. Hipótese em que não se configura culpa exclusiva da vítima, especialmente quando os fraudadores, fazendo parecer que se utilizam de contato oficial do banco, demonstram ter tido acesso a informações confidenciais do cliente. 3. Cumpre à instituição financeira demonstrar haver tomado, por seu setor financeiro, todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada por meio telefônico ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor, que não poderia, razoavelmente, tomar os recursos utilizados pelo fraudador como se fossem recursos materiais do banco. 4. A falha na prestação de serviço, por si só, não ocasiona violação a direitos de personalidade, porquanto, apesar de comprovada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo dano material decorrente de transferência de valores e contratação de empréstimo mediante fraude, o consumidor não atendeu ao ônus probatório de demonstrar quais atributos de sua personalidade foram violados, bem como qual seria a extensão dos danos apenas alegados. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 434 e 435, ambos do Código Civil, 14, § 3°, incisos I e II, e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373 do Código de Processo Civil, sustentando que não deve ser responsabilizado pelo pagamento de indenização por dano material ante a ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da parte recorrida, bem como porque restou caracterizada a culpa exclusiva da vítima no caso em exame. Nesse aspecto, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O apelo não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 434 e 435, ambos do CC, 14, § 3°, incisos I e II, e 42, ambos do CDC, e 373 do CPC, bem como ao suposto diissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "as circunstâncias do caso concreto, conquanto deixem ver certo grau de descuido do autor para situações amplamente noticiadas como práticas adotadas por estelionatários, não fazem desaparecer a substancial responsabilidade da instituição financeira ré, que não justificou por que modo tiveram os falsários acesso a informações sigilosas relativas a sua carteira de clientes, entre os quais o autor, e que estavam sob sua guarda. Resulta daí a impossibilidade de atribuir o evento danoso exclusivamente à conduta do autor. Antes, foi de substancial relevância para a ação dos fraudadores a manifesta falha na prestação de serviços ofertada pelo banco réu ao mercado de consumo. (...) Enfim, considerando a natureza objetiva da responsabilidade do réu (art. 14 c/c art. 17, ambos do CDC) e as especiais circunstâncias do caso concreto, é inafastável o dever que tem o banco réu de indenizar o autor por prejuízos por ele efetivamente suportados em razão de ato ilícito praticado por terceiros fraudadores, os quais alcançaram sucesso na ação delituosa engendrada em desfavor do consumidor/correntista pelo indevido e inexplicado acesso que tiveram a informações sob sigilo bancário” (ID 61168069). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025